Tribunal: TJSP
Processo: 2118898-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que determinou o custeio integral de tratamento psiquiátrico em regime fechado, com internação involuntária em clínica não referenciada, sob pena de multa diária. Insurgência da operadora. Alegação de existência de clínica credenciada, limitação contratual de reembolso e coparticipação. Insubsistência. Demonstrada a gravidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que determinou o custeio integral de tratamento psiquiátrico em regime fechado, com internação involuntária em clínica não referenciada, sob pena de multa diária. Insurgência da operadora. Alegação de existência de clínica credenciada, limitação contratual de reembolso e coparticipação. Insubsistência. Demonstrada a gravidade do quadro clínico do autor e a ausência de comprovação da viabilidade de transferência para a rede credenciada com o devido suporte assistencial. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Manutenção da decisão agravada. RECURSO DESPROVIDO.